Tribunal: TJES
Processo: 0039892-55.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039892-55.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

APELADO: FABIO FAIOLI CELESTINO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HOSPITAL. OFENSA À HONRA OBJETIVA. IMAGEM PERANTE OS CONSUMIDORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Assim, se o impugnante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa, limitando-se a argumentar que o fato de o beneficiário ser assistido por advogado particular revela sua capacidade financeira - tese que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria -, deve prevalecer o deferimento da benesse. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2. Na esteira da remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas podem ser vítimas de danos morais quando se verifica lesão à sua honra objetiva, o que se vislumbra nas hipóteses em que há prejuízo à sua reputação e credibilidade perante seus clientes e/ou parceiros comerciais. 3. No caso dos autos, o contexto probatório, sobretudo as provas testemunhais, evidencia a comprovação de lesão à honra objetiva do estabelecimento hospitalar, decorrente da conduta praticada pelo paciente na presença dos demais consumidores. 4. De acordo com assente jurisprudência, certo é que “[...] a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço na relação de consumo, consoante o art. 14 do CDC, é oponível aos hospitais na parcela dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, a exemplo da internação, alimentação, instalações e serviços auxiliares” (TJDFT, 00065121420118070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. No caso, a prova documental revela a normalidade do atendimento, não se vislumbrando omissão do hospital; além de não ter restado comprovada a suposta agressão física sofrida pelo paciente, não havendo de se falar, portanto, em falha na prestação do serviço e, por conseguinte, no dever de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo FÁBIO FAIOLI CELESTINO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na ação indenizatória em epígrafe, julgou procedente o pedido formulado por HOSPITAL PRAIA DA COSTA S.A. em seu desfavor, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao passo em que julgou improcedente seu pedido reconvencional.

De saída, com relação à impugnação à gratuidade de justiça apresentada em sede de contrarrazões, importa dizer que recai sobre o impugnante, ora Apelado, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Na hipótese vertente, verifico que o Apelado não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar que o fato de o beneficiário ser assistido por advogado particular revela sua capacidade financeira, tese que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria, a seguir ilustrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM. DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. O fato de a parte haver contratado advogado particular não é impeditivo para a gratuidade da justiça. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJMS; AI 1406658-45.2023.8.12.0000; Três Lagoas; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 04/08/2023; Pág. 170)

Como visto alhures, competiria ao Apelado produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Isso posto, prevalece o deferimento do benefício, motivo pelo qual rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça veiculada pelo Apelado.

Em evolução, rememoro que a situação de fato a qual diz respeito a lide se trata do atendimento realizado ao Apelante no estabelecimento hospitalar do Apelado no dia 20/07/2013.

O hospital Apelado procedeu ao ajuizamento da ação indenizatória em epígrafe, na qual buscava a reparação pelo dano moral sofrido em virtude do comportamento do Apelante, que durante seu atendimento teria proferido várias palavras obscenas e agredido o técnico de enfermagem Vicente de Souza Oliveira, fato que causou tumulto e constrangimento aos demais pacientes e funcionários do hospital.

Por seu turno, o Apelado, alegou que não lhe foi prestada assistência efetiva, bem como que foi hostilizado por parte dos funcionários do hospital. Aliás, formulou pedido reconvencional, pleiteando o recebimento de indenização por danos morais, ao argumento de que, além da demora em seu atendimento, foi vítima de agressão física por funcionário do hospital.

Após a escorreita instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, na qual o juiz singular consignou que, apesar da ausência de prova de abalo moral sofrido pelo Apelante - circunstância que implica a rejeição da pretensão reconvencional -, houve a comprovação do dano moral sofrido pelo Apelado, o qual deve ser reparado, por intermédio de indenização.

Nesse contexto foi interposto o apelo sob exame.

No que concerne ao acolhimento do pleito autoral, a irresignação recursal é fundamentada pelos seguintes argumentos: i) as questões que envolvem o Apelante e técnico de enfermagem Vicente de Souza Oliveira não devem ser analisadas neste processo, uma vez que se trata de litígio de natureza penal, que não diz respeito ao Apelado; e ii) não houve prejuízo à reputação ou à credibilidade do Apelado, na medida em que “o suposto conteúdo das palavras injuriosas e de baixo calão proferidas pelo requerido no ambiente hospitalar contra um de seus funcionários (Sr. VICENTE) não tiveram o condão de abalar a honra do Hospital”, não havendo provas de que a celeuma afetou a imagem da instituição a ponto de ensejar o dever de indenizar os supostos danos morais, sobretudo por tratar-se de situação comum nos setores de emergência de hospitais.

Todavia, a meu ver razão não lhe assiste nesse tocante.

Como cediço, o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil exsurge quando atendidos certos requisitos legais, quais sejam, o dano, o ato ilícito, o nexo causal que os vincula e o dolo ou a culpa do agente, consoante dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Na esteira da remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas podem ser vítimas de danos morais quando se verifica lesão à sua honra objetiva, o que se vislumbra nas hipóteses em que há prejuízo à sua reputação e credibilidade perante seus clientes e/ou parceiros comerciais.

Confira-se, nesse tocante, elucidativo acórdão proferido pelo Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019)”

No caso dos autos, assim como entendeu o magistrado primevo, observo que do contexto probatório é possível depreender a comprovação de lesão à honra objetiva do Apelado em virtude da situação já narrada.

A prova testemunhal produzida em Juízo comprova os atos ilícitos praticados pelo Apelante na presença de outros pacientes que estavam no local, o que reforça a ideia de ofensa à honra objetiva. Senão, vejamos o depoimento da testemunha compromissada Rafael Antoniolli Mendes:

“Depoimento da testemunha Rafael Antoniolli Mendes (fls. 172/173)

[...] que na época dos fatos o depoente trabalhava como estagiário no setor de pronto socorro do hospital autor; [...] que no período em que aguardava o raio-x este gritava que a equipe de enfermeiros estava a toa e que deveriam solucionar seu problema; que o requerimento também xingava a equipe de funcionários; que outros pacientes que estavam aguardando consulta, estavam próximos ao local [...]”

Chamo atenção também para a declaração do técnico de enfermagem Vicente de Souza Oliveira, diretamente envolvido nos fatos, que foi categórico ao afirmar “[...] que no local onde ocorreu o tumulto estavam pacientes com crianças” (fl. 174).

Apesar de o informante Emanuel Sabino Ferreira sustentar em seu depoimento (fl. 176) que “[...] o requerido não teria xingado nenhuma pessoa no hospital” tal afirmação não se sustenta nem mesmo perante a tese recursal, visto que não há propriamente uma negativa por parte do Apelante no que tange à sua conduta durante o atendimento, mas sim a defesa de que tal circunstância não possui o condão de fazer surgir o direito à indenização.

Nessa conjuntura, concluo que a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), já que houve realmente abalo à honra objetiva do Apelado, sobretudo porque os fatos ocorreram na presença dos demais pacientes, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença recorrida no que tange à condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressalto que tal entendimento não diverge daquele que se pode observar na jurisprudência pátria, a saber, mutatis mutandis:

DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - OCORRÊNCIA – A pessoa jurídica é vítima de dano moral nas hipóteses em que tem sua reputação, seu bom nome ou sua imagem abaladas perante a sociedade, independentemente de tal circunstância gerar alguma repercussão direta e imediata sobre seu patrimônio – [...] (TJSP; Apelação Cível 0007359-29.2009.8.26.0505; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2022; Data de Registro: 01/06/2022)

Noutro giro, quanto aos danos morais que o Apelante alega ter experimentado, coaduno do entendimento exarado pelo juiz de primeira instância no que tange à ausência de comprovação desses.

Concernente à suposta falha na prestação de serviço decorrente de omissão no atendimento, não há nenhum elemento de prova no caderno processual que conduza a tal conclusão.

De acordo com assente jurisprudência, certo é que “[...] a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço na relação de consumo, consoante o art. 14 do CDC, é oponível aos hospitais na parcela dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, a exemplo da internação, alimentação, instalações e serviços auxiliares” (TJDFT, 00065121420118070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sucede que, na realidade, a prova documental isto é, o prontuário médico constante no processo (fls. 92 e ss.) elucida que o Apelante deu entrada no hospital às 09:50h e, apenas 07 (sete) minutos depois, já havia passado por uma primeira análise, com a prescrição de medicação. Em seguida, com o prosseguimento do atendimento, foi encaminhado para a realização de exame; a revelar a normalidade do atendimento.

Ademais, quanto à suposta agressão física, de fato existem muitas inconsistências nas versões do fato que constam nos autos. Enquanto no boletim de ocorrência há a informação de que o Apelante e o funcionário Vicente de Souza Oliveira teriam em tese entrado em luta corporal, existem ainda as narrativas desencontradas e contraditórias do Apelante e do informante que o acompanhava no atendimento, que não chegam a um consenso quanto à permanência ou não do técnico de enfermagem no local, destacando-se ter o informante reconhecido que o Apelante chutou o Sr. Vicente de Souza Oliveira.

Extrai-se dos autos ainda o depoimento prestado pela testemunha ocular, o técnico de enfermagem Emerson Lopes de Melo, segundo o qual “[...] além das palavras obscenas agrediu fisicamente o Vicente de Souza Oliveira, técnico de Enfermagem no momento em que foi deixado para fazer o raio x, que a agressão física consistiu em um chute que atingiu o rosto do Vicente, ficando este com o olho roxo; que em razão das agressões verbais e físicas praticadas pelo requerido a polícia militar foi acionada [...]” (fl. 213).

Destaco, por derradeiro, o boletim de ocorrência constante às fls. 63/65, onde consta, no campo “histórico”, além da narrativa dos fatos pelas partes envolvida, a percepção dos policiais acerca da situação, ipsis litteris:

“Cumprindo determinação do Ciodes, prosseguimento ao hospital praia da costa averiguar uma confusão envolvendo paciente e funcionários. No local foi feito contato com o Sr. Vicente, funcionário, este informou que o paciente identificado como Fábio chegou ao hospital bastante nervoso, agredindo verbalmente as funcionárias com palavrões e reclamando bastante do atendimento; desferiu um chute em sua face deixando seu olho direito bastante vermelho, fato constatado pelos policiais [...]” (sic)

Assim, o que se tem verdadeiramente provado, in casu, é tão somente a agressão praticada pelo Apelante. Logo, não subsiste a tese de que o hospital Apelado possui responsabilidade pelos supostos danos extrapatrimoniais suportados pelo paciente Apelante, vez que não há prova cabal de falha na prestação do serviço, desconstituindo-se a lógica do art. 14 do CDC na espécie.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção do édito sentencial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença vergastada.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, porém advirto que a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, §3º, CPC), por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2023 às 13:08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47260009082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR